Tribunal: STJ
Processo: 2114829-23.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881628 - SP (2025/0086888-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: F M D A S
ADVOGADO
: HELCIO XAVIER DA SILVA JÚNIOR - PR041413
AGRAVADO
: L R P
ADVOGADOS
: PATRICIA VALLE RAZUK - SP320331
BRUCE MAURICIO ARAÚJO - SP469862
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
13/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:51:52
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 5766182c-2125-4570-872c-0a79f5f10970

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881628 - SP (2025/0086888-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: F M D A S
ADVOGADO
: HELCIO XAVIER DA SILVA JÚNIOR - PR041413
AGRAVADO
: L R P
ADVOGADOS
: PATRICIA VALLE RAZUK - SP320331
BRUCE MAURICIO ARAÚJO - SP469862
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por F M D A S contra decisão monocrática
proferida pela Presidência desta Corte (e-STJ, fls. 4.388/4.389), que não conheceu do agravo, em
virtude da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 4.393/4.410), a parte agravante argumentou que
rebateu os fundamentos da decisão impugnada.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Impugnação às fls. 4.413/4.419 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
proferida pela Presidência do STJ.
Conforme relatado na decisão vergastada, a decisão que inadmitiu o recurso especial
apresentou os seguintes fundamentos: a) ausência de afronta a dispositivo legal; e b) Súmula 7
/STJ (e-STJ, fls. 248/250).
Documento eletrônico VDA51107048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:07:15
Código de Controle do Documento: 8d57899b-ce86-4b69-bf11-19e2cc7caf4f

Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte agravante não rebateu,
como lhe competia, os referidos fundamentos.
Para que seja possível reformar a decisão que não admite o recurso especial, é
necessário que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos do decisum
agravado, de modo a demonstrar expressamente o desacerto do julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar a
razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o seu desacerto, seja do
ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio julgamento
error in procedendo
(
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no art. 932, III, do Código
de Processo Civil de 2015,
:
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182. INCIDÊNCIA.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais
e compensação por danos morais.
2. Não merece conhecimento o agravo que não impugna, especificamente,
todos os fundamentos da decisão denegatória de seguimento ao recurso
especial.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. "
(AgInt no AREsp n. 2.158.834/CE, relatora Ministra
,
NANCY ANDRIGHI
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
12/12/2022
14/12/2022

"PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a
reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
2. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de todos os
fundamentos da decisão que inadmite recurso especial.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.117.661/BA, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
NORONHA
24/10/2022
26/10/2022

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de
decisão que não conheceu de agravo em recurso especial. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. A impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 exige a efetiva
demonstração de que os julgados apontados na decisão de inadmissão do
Documento eletrônico VDA51107048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:07:15
Código de Controle do Documento: 8d57899b-ce86-4b69-bf11-19e2cc7caf4f

recurso especial foram superados pela jurisprudência do STJ ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula.
3. Para afastar a incidência dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, cabe ao
agravante desenvolver argumentação que demonstre como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova
análise do acervo fático-probatório e de cláusulas contratuais, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão
proferido. Não basta, portanto, a parte sustentar que a apreciação de seu apelo
extremo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame
de provas e de análise de cláusulas contratuais.
4. Agravo interno não conhecido."
(AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
NORONHA
28/11/2022
30/11/2022
Com essas considerações, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51107048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:07:15
Código de Controle do Documento: 8d57899b-ce86-4b69-bf11-19e2cc7caf4f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.881.628 / SP
Número Registro: 2025/0086888-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10753047920238260002 21148292320248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F M D A S
ADVOGADO
: HELCIO XAVIER DA SILVA JÚNIOR - PR041413
AGRAVADO
: L R P
ADVOGADOS : PATRICIA VALLE RAZUK - SP320331
BRUCE MAURICIO ARAÚJO - SP469862
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F M D A S
ADVOGADO
: HELCIO XAVIER DA SILVA JÚNIOR - PR041413
AGRAVADO
: L R P
ADVOGADOS : PATRICIA VALLE RAZUK - SP320331
BRUCE MAURICIO ARAÚJO - SP469862
TERMO
Documento eletrônico VDA51386764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:12:08
Código de Controle do Documento: d3742ac9-e2bf-4b51-858a-8e82f59ccdd8

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:12:08
Código de Controle do Documento: d3742ac9-e2bf-4b51-858a-8e82f59ccdd8